Tribunal: TJES
Processo: 0006562-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006562-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

APELADO: ALZIMAR JOSE CURCIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu em parte de seu recurso e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão fora omisso, uma vez que não se pronunciou acerca de sua indevida decretação de revelia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11607535).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006562-86.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
:
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA

EMBARGADO: ALZIMAR JOSE CURCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASTER CLUBE – CLUBE DE BENEFÍCIO E METAS PARA SEGURANÇA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu em parte de seu recurso e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão fora omisso, uma vez que não se pronunciou acerca de sua indevida decretação de revelia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11607535).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício no provimento jurisdicional embargado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante de rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Este Órgão Fracionário, em prévia oportunidade, entendeu pela manutenção da decretação de revelia em face da apelante, sendo que cito trecho do voto condutor:

Por fim, tal como a instância primeva, não verifico qualquer irregularidade alegada acerca da publicação do andamento processual, uma vez que o mesmo não tem valor de certidão. Assim, uma vez citada a parte e não apresentada defesa dentro do prazo legal, correta a decretação de sua revelia.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.